Tribunal: TJMT
Processo: 0001263-54.2014.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001263-54.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[REGINALDO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 000.886.329-62 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVO AMANCIO DE MELO - CPF: 079.520.589-91 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), IVO AMANCIO DE MELO - CPF: 079.520.589-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1º GRAU – DEFENSORIA PÚBLICA – EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL NÃO SE APLICA O
TEMA 1002 DO STF

– PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE C/C APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 9.099/95 (ARTIGO 27 DA LEI 12.153/2009)

–
IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 55, CAPUT, DA LEI 9.099/95 -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para o Supremo Tribunal Federal é devido o pagamento de honorários sucumbências à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. (STF. Plenário. RE 1.140.005/RJ, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 26/06/2023 (Repercussão Geral – Tema 1002).

2. Em sede de Juizado Especial Fazendário em razão do Princípio da Especialidade c/c aplicação subsidiária da Lei 9.099/95 (artigo 27 da Lei 12.153/2009) se aplica o artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95, dispondo que em “
primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado”.

3. É descabido o prequestionamento da matéria, na medida em que o

julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pela parte reclamante,
podendo se limitar
aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto pela parte reclamante (assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso) contra a sentença do respeitável Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:

(...)

“DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente os procedimentos de CATETERISMO e CIRURGIA CARDÍACA. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS das TUTELAS CONCEDIDAS por meio das DECISÕES de fls. 18-21 e fls. 85-86 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESS com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015”

(...)

“DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS! ante o disposto no art. 460 da CNGC, "verbis": "Fica isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 40, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM".

“
No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, WÃO SÃO . CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional n° ao, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, "caput", da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita”.

A parte recorrente requer a reforma da sentença apenas para que seja fixado os honorários advocatícios em favor

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
pelos fundamentos apresentados no
Recurso no em tela.

Em sede de contrarrazões a parte reclamada Município de Sinop pleiteia o improvimento do recurso, bem como a condenação da parte reclamante em honorários advocatícios.

O reclamado Estado de Mato Grosso, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar suas razões recursais no prazo legal.

O Ministério Público Estadual manifestou “ipsis litteris”:

(...)

EX POSITIS
, uma vez que não há interesse de menores ou incapazes e tendo em vista os princípios que regem o Ministério Público previstos na Constituição da República de 1988, bem como o fato de que não há interesse público primário neste feito
(trata-se de interesse disponível)
,
é desnecessária a nossa intervenção nestes autos.

Ressalta-se que se trata, neste caso, de matéria pacífica nas Turmas Recursais que são incabíveis os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública
”. Sic.

Em razão da causa não superar o teto de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública os autos foram declinados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para esta Colenda Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023